Tribunal: TJSP
Processo: 0002856-24.2015.8.26.0191
Classe: Agravo Interno Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO – PROCESSO CIVIL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – DIFERIMENTO DAS CUSTAS – A mera existência de ações ajuizadas contra o agravante é circunstância insuficiente a justificar a concessão da gratuidade da justiça, mormente porque não comprovada a alegação de haver contra si ordens judiciais de indisponibilidade de bens –

Ementa:
AGRAVO INTERNO – PROCESSO CIVIL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – DIFERIMENTO DAS CUSTAS – A mera existência de ações ajuizadas contra o agravante é circunstância insuficiente a justificar a concessão da gratuidade da justiça, mormente porque não comprovada a alegação de haver contra si ordens judiciais de indisponibilidade de bens – Alienação de diversos bens imóveis do agravante noticiada nos autos que afasta, a princípio, a alegação de indisponibilidade de bens – Agravante que, sendo médico, tem profissão de notório prestígio social e remuneração compatível com esse atributo, possuindo condições de arcar com as custas recursais – Interpretação restritiva do art. 5o da Lei Estadual no 11.608/03 decorrente do disposto no art. 111, 'caput', e inciso I, do CTN que implica na inaplicabilidade do diferimento das custas recursais no caso em tela – Não comprovada a insuficiência de recursos, de rigor o indeferimento do benefício legal – Precedentes desta C. Corte – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000044530
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
0002856-24.2015.8.26.0191/50001, da Comarca de Ferraz de Vasconcelos, em que
é agravante JORGE ABISSAMRA, é agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE
FERRAZ DE VASCONCELOS.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RENATO DELBIANCO (Presidente) e VERA ANGRISANI.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
CARLOS VON ADAMEK
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 0002856-24.2015.8.26.0191/50001 -Voto no 8.986
2
Agravo Interno Cível no 0002856-24.2015.8.26.0191/50001
Agravante: Jorge Abissamra
Agravado: Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos
Comarca: Ferraz de Vasconcelos
Voto no 8.986
AGRAVO INTERNO
PROCESSO CIVIL
AÇÃO
CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA GRATUIDADE DA JUSTIÇA
DIFERIMENTO DAS CUSTAS A mera existência de
ações ajuizadas contra o agravante é circunstância
insuficiente a justificar a concessão da gratuidade da
justiça, mormente porque não comprovada a alegação de
haver contra si ordens judiciais de indisponibilidade de
bens Alienação de diversos bens imóveis do agravante
noticiada nos autos que afasta, a princípio, a alegação de
indisponibilidade de bens Agravante que, sendo médico,
tem profissão de notório prestígio social e remuneração
compatível com esse atributo, possuindo condições de arcar
com as custas recursais Interpretação restritiva do art. 5o
da Lei Estadual no 11.608/03 decorrente do disposto no art.
111, 'caput', e inciso I, do CTN que implica na
inaplicabilidade do diferimento das custas recursais no caso
em tela Não comprovada a insuficiência de recursos, de
rigor o indeferimento do benefício legal Precedentes
desta C. Corte Decisão mantida Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto contra a
r. decisão monocrática de fls. 724/727 proferida em apelação contra a
sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos em ação
civil pública por ato de improbidade administrativa, que indeferiu o pedido de
concessão da gratuidade da justiça e determinou a comprovação em dobro do
preparo, sob pena de deserção, complementada pela r. decisão monocrática
de fls. 736/743, que rejeitou os embargos declaratórios opostos pelo
agravante às fls. 730/734.
Pretende o agravante a reforma da decisão,
aduzindo, em síntese, que faz jus à gratuidade da justiça, visto que: a) “este

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 0002856-24.2015.8.26.0191/50001 -Voto no 8.986
3
Agravante demonstrou cabalmente a evidente impossibilidade de arcar com os custos
do preparo recursal”; b) as custas recolhidas pelo agravante neste processo
são de valor consideravelmente inferior ao preparo recursal; c) como foi
decretada a indisponibilidade de bens do agravante em diversas ações civis
públicas, não podem ser utilizados para arcar com as custas processuais; d) o
fato de estar sendo assistido por advogados particulares não impede a
concessão da benesse, nos termos do art. 99, § 4o, do CPC; e) a manutenção
da r. decisão agravada implica violação ao acesso à justiça, devido processo
legal e duplo grau de jurisdição; e f) subsidiariamente, “deve deferir o
diferimento do recolhimento da taxa judiciária para depois de eventual processo de
execução ou fundamentar as razões da negativa” (fls. 746/757).
Recurso tempestivo (vide certidão de fl. 744 e
interposição à fl. 746) e sem preparo ante a ausência de previsão legal1.
É o relatório.
De início, anote-se, que não há necessidade de
intimação da parte contrária para oferecer resposta ao recurso interposto no
caso de manutenção da decisão atacada.
Menciono, nesse sentido, precedente do C. STJ:
AGRAVO
INTERNO
EM
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO. CONCLUSÃO DO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM
PELA
AUSÊNCIA
DE
PREJUÍZO,
PORQUANTO
A
PARTE
NÃO
MANIFESTOU
INTERESSE
EM
RECORRER.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO (PAS DE NULITTÉ SANS
GRIEF). REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. MULTA DO ART.
1 <http://www.tjsp.jus.br/IndicesTaxasJudiciarias/DespesasProcessuais/TaxaJudiciaria>, acesso em
02.12.2019.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 0002856-24.2015.8.26.0191/50001 -Voto no 8.986
4
538,
PARÁGRAFO
ÚNICO,
DO
CPC
DE
1973.
MANUTENÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O sistema processual civil é informado pelos
princípios da instrumentalidade das formas e do
aproveitamento dos atos processuais, de sorte que a
declaração de nulidade dos atos processuais reclama a
demonstração da existência de prejuízo à defesa da
parte interessada, consoante o princípio 'pas de nulitté
sans grief'. Precedentes. 2. Ademais, a jurisprudência
desta Corte Superior é uníssona no sentido de que a
intimação da parte contrária para oferecer resposta ao
recurso oferecido pela parte contrária pode ser
dispensada na hipótese em que a insurgência é
inadmitida ou não provida, mercê de a decisão, nesse
caso, beneficiar o recorrido. 3. Na espécie, a Corte local
assentou, por um lado, a ausência de prejuízo da ora
recorrente para oferecer contrarrazões ao recurso de
apelação manejado por uma das partes contrária, tendo
em vista que a Corte a quo não conheceu do apelo,
sendo certo que, nesse ponto, o aresto não foi
impugnado pelo mencionado apelante; lado outro,
reiterou a ausência de prejuízo, porquanto a ora
insurgente, em sua petição, não manifestou o interesse
em
recorrer
contra
a
sentença
que
julgou
improcedentes os embargos de terceiro, integrada pela
decisão que rejeitou os embargos de declaração. 4.
Desse modo, a revisão do julgado demandaria a
alteração do quadro fático apresentado pela instância
ordinária mediante o revolvimento das provas carreadas
aos autos, providência insindicável em sede de recurso
especial por força do óbice contido na Súmula 7/STJ. 5.
Deve ser mantida a multa do art. 538, parágrafo único,
do CPC de 1973, quando os aclaratórios opostos na
origem
têm
intuito
exclusivamente
protelatórios.
Precedentes do STJ. 6. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no REsp 1591085/SP, Rel. Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 0002856-24.2015.8.26.0191/50001 -Voto no 8.986
5
em 17/10/2017, DJe 20/11/2017).
Nesse contexto, dispensável a intimação da parte
contrária para apresentar resposta neste recurso.
O recurso não prospera.
Em
que
pese
o
esforço
argumentativo
do
agravante, entendo que não há elementos que justifiquem a concessão da
gratuidade da justiça e tampouco o diferimento do pagamento das custas
recursais.
Com efeito, os fundamentos para o indeferimento
do benefício pleiteado foram os seguintes:
“[E]mbora se reconheça a presunção relativa de
veracidade
da
declaração
de
hipossuficiência
apresentada pelo réu, as demais circunstâncias do caso
concreto apontam a ausência de verossimilhança entre
a referida presunção e a verdade dos fatos. Isso
porque, compulsando os autos, observo que o réu é
médico (fl. 217) e proprietário de: a) dois automóveis
(fls. 155 e 157); b) do imóvel matriculado sob o no
38.240 perante o Cartório de Registro de Imóveis de
Poá (fls. 189/192); e c) dos imóveis matriculados sob o
nos 42.097 e 43.588 perante o Cartório de Registro de
Imóveis de Suzano (fls. 195/208vo, 514/342/360), tendo
o último informado também que o réu detinha o domínio
dos imóveis matriculados perante aquele CRI sob os
nos 14.266, 14.283, 26.516, 32.701, 37.933 e 51.087 (fl.
194). Além disso, o réu procedeu ao recolhimento das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 0002856-24.2015.8.26.0191/50001 -Voto no 8.986
6
custas processuais deste processo, conforme ele
mesmo comprovou às fls. 257/258, 606/607 e 614/615,
e também daquelas relativas aos Agravos de Instrumento nos
2231049-17.2018.8.26.0000
e
2102078-14.2018.8.26.0000, ambos decididos por esta
Colenda Câmara, sob a minha Relatoria. Afastada, pois,
a presunção relativa da veracidade da declaração de
hipossuficiência acostada pelo réu, indefiro o pedido de
concessão da gratuidade da justiça.”
Importante notar, antes de tudo, que a simples
existência de ações ajuizadas contra o agravante é circunstância insuficiente a
justificar a concessão da benesse pleiteada, vez que não implica,
necessariamente, na impossibilidade de recolher as custas recursais.
Reforça essa conclusão a não comprovação, pelo
agravante, da alegação de recair sobre si inúmeras ordens de indisponibilidade
de bens, sendo insuficiente para esse fim a mera juntada da relação das
referidas ações constante de fls. 758/767.
Demais disso, mesmo que se considere a
indisponibilidade do patrimônio atual do agravante como justificativa para a
concessão do benefício legal pleiteado, não se pode ignorar a informação dos
autos sobre o seu patrimônio previamente alienado, visto que, segundo
noticiado pelo Cartório de Registro de Suzano à fl. 194, o agravante detinha a
propriedade dos imóveis matriculados perante aquele CRI sob os nos 14.266,
14.283, 26.516, 32.701, 37.933 e 51.087.
Observo, também, que o agravante não nega ser
médico, isto é, possui profissão de notório prestígio social e remuneração
compatível com esse atributo, sendo seguro concluir, nos termos do art. 375 do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 0002856-24.2015.8.26.0191/50001 -Voto no 8.986
7
CPC2, que possui condições financeiras suficientes para proceder ao
recolhimento das custas recursais, sendo, ademais, incabível o pedido de
diferimento das custas recursais, até porque não comprovada “a momentânea
impossibilidade financeira do seu recolhimento” exigida pelo art. 5o da Lei Estadual
no 11.608/033, visto que a interpretação do referido dispositivo legal é restritiva
(por força do art. 111, caput e inciso I, do CTN4), consoante o entendimento
desta Colenda Corte:
“AGRAVO REGIMENTAL
Agravante, ré em ação de
improbidade administrativa, que se insurge contra o
indeferimento da gratuidade da justiça, nos termos de
decisão monocrática prolatada em sede de juízo de
admissibilidade recursal (artigo 1010, §3o, do Código de
Processo Civil CPC/15) Argumento de hipossuficiência
econômica, a inviabilizar o regular preparo recursal,
arrimado em débitos junto a instituições financeiras,
bloqueio judicial de bens, além do custeio financeiro de
parentes (filho e genitora)
Pretensão, no ponto, à
concessão da gratuidade da justiça, isentando-se o
recolhimento do preparo Dedução de pedido subsidiário
ao diferimento do pagamento das custas para o final do
processo, conforme a dicção conjunta da Lei Estadual no
11608/03 ('Dispõe sobre a Taxa Judiciária incidente sobre
os serviços públicos de natureza forense') e da Lei
Federal no 7347/85 ('Disciplina a ação civil pública de
2 “Art. 375. O juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que
ordinariamente acontece e, ainda, as regras de experiência técnica, ressalvado, quanto a estas, o
exame pericial.”
3 “Artigo 5.o - O recolhimento da taxa judiciária será diferido para depois da satisfação da execução
quando comprovada, por meio idôneo, a momentânea impossibilidade financeira do seu
recolhimento, ainda que parcial: I - nas ações de alimentos e nas revisionais de alimentos; II - nas
ações de reparação de dano por ato ilícito extracontratual, quando promovidas pela própria vítima ou
seus herdeiros; III - na declaratória incidental; IV - nos embargos à execução.”
4 “Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre: I - suspensão ou
exclusão do crédito tributário”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 0002856-24.2015.8.26.0191/50001 -Voto no 8.986
8
responsabilidade por danos causados ao meio-ambiente,
ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico,
estético, histórico, turístico e paisagístico e dá outras
providências') Divisada a dualidade de teses recursais,
ainda que deduzidas em caráter subsidiário, cumpre a sua
análise apartada, no afã de concretizar a diretiva
estampada no artigo 93, inciso IX, da Constituição
Federal. TESE RECURSAL PRINCIPAL Pretensão ao
deferimento
da
gratuidade
da
justiça,
diante
da
hipossuficiência econômica à assunção dos encargos
financeiros do preparo recursal
Contexto fático e
arcabouço probatório que infirmam a presunção 'juris
tantum' de veracidade da declaração de insuficiência
econômica firmada por pessoa física De um lado, os
extratos bancários que anotam a existência de saldo
devedor, além de descreverem curto lapso temporal
(11.04.16 a 12.06.16), só retratam a situação perante uma
instituição financeira, sendo certo que a agravante
também é correntista em outra, de forma que não se
prestam à demonstração de impossibilidade financeira; de
outro lado, a Declaração do Imposto de Renda (ano 2013,
exercício 2014 e ano 2015, exercício 2016) dá conta de
que a agravante, que atua como médica, usufrui de alto
padrão salarial, para suportar os encargos financeiros
processuais 'A declaração de hipossuficiência, para fins
de obtenção da assistência judiciária gratuita, possui
presunção 'juris tantum', podendo ser elidida pelo
magistrado.' (STJ, AgRg no Ag 1309339/RS, Segunda
Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 24.08.10)

Hipótese espelhada nos autos que não autoriza a
concessão dos benefícios da gratuidade da justiça,
reservada àqueles que 'comprovarem insuficiência de
recursos'
'ex vi' do artigo 5o, inciso LXXIV, da
Constituição Federal. TESE RECURSAL SUBSIDIÁRIA
Pretensão ao diferimento do recolhimento dos encargos
financeiros para o final do processo Arrimo nos artigos
18, da Lei Federal no 7347/85 e 4o, §6o, da Lei Estadual no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 0002856-24.2015.8.26.0191/50001 -Voto no 8.986
9
11608/03 Impossibilidade A Lei Federal no 8429/92
('Dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes
públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício
de mandato, cargo, emprego ou função na administração
pública direta, indireta ou fundacional e dá outras
providências') estabelece o regime jurídico da ação de
improbidade administrativa, que não está imbricada e
tampouco é espécie de ação civil pública Aplicação, no
ponto, das regras ordinárias do Código de Processo Civil
CPC/15, afastando-se, por conseguinte, a regra
especial de diferimento do pagamento dos encargos
financeiros processuais Ainda que se considere a ação
de improbidade administrativa como modalidade de ação
civil pública, registre-se que não está autorizado o
benefício processual perseguido
Incidência da regra
especial do artigo 18, da Lei Federal no 7347/85 que colhe
apenas as associações autoras de ação civil pública

Medida
legislativa
de
fomento
à
participação
de
associações civis na curadoria do interesses difusos e
coletivos
Benefício processual que, portanto, está
estancado à 'associação autora', não colhendo os réus
'A isenção do adiantamento das despesas processuais
estabelecidas no art. 18 da Lei da Ação Civil Pública
dirige-se somente à parte autora e não ao réu.' (STJ,
AgRg no EREsp 1060529/MG, Corte Especial, Rel. Min.
Felix Fischer, j. 18.08.10) Impossibilidade, ademais, de
diferimento no recolhimento das custas processuais nos
termos dos artigos 5o e 8o da Lei Estadual no 11608/03
Rol taxativo, que reclama interpretação estrita, como quer
o artigo 111, 'caput' e inciso I, do Código Tributário
Nacional
CTN
Hipótese espelhada que não se
subsome àquelas eleitas como passíveis de diferimento
do recolhimento do preparo, a denotar a impossibilidade
da concessão da benesse processual enfocada Decisão
monocrática que denegou o pleito de benefício da
gratuidade da justiça bem como o de diferimento do
pagamento das custas que não reclama reparos Agravo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 0002856-24.2015.8.26.0191/50001 -Voto no 8.986
10
Regimental não provido.” (Agravo Regimental Cível no
4003005-83.2013.8.26.0073;
rel.
Des.
MARCOS
PIMENTEL TAMASSIA; 1a Câmara de Direito Público; j.
em 05.12.2016 g.n.).
Em suma, não comprovada a insuficiência de
recursos, deve ser indeferida a gratuidade de justiça, consoante o
entendimento desta Colenda Corte:
“Agravo Interno. Decisão que indeferiu pedido de
assistência judiciária gratuita formulado pelo agravante,
no bojo do seu recurso de apelação. Determinação de
recolhimento do preparo, sob pena de deserção.
Agravante que insiste no pedido de gratuidade. Ausência
de comprovação da alegada situação de hipossuficiência
econômico-financeira. Decisão mantida. Recurso não
provido. Agravo de Instrumento. Decisão pela qual foi
indeferido requerimento de justiça gratuita, formulado no
bojo do recurso de apelação do agravante. Inadmissibilidade. Inaplicabilidade do princípio da
fungibilidade dos recursos. Erro grosseiro. Recurso não
conhecido.”
(Agravo
Interno
Cível
no
0005642-
95.2009.8.26.0338; rel. Des. PAOLA LORENA; 3a
Câmara de Direito Público; j. em 26.11.2019 g.n.);
“Ação
civil
pública.
Improbidade
administrativa.
Indeferimento da gratuidade judiciária. Ausência dos
requisitos legais de concessão do benefício. Decisão
mantida. Agravos internos não providos, com imposição
de
multa.”
(Agravo
Interno
Cível
no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 0002856-24.2015.8.26.0191/50001 -Voto no 8.986
11
3002980-71.2013.8.26.0337; rel. Des. ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ; 10a Câmara de Direito Público; j.
em 20.10.2019).
No mais, as alegações do agravante não infirmam
as conclusões alcançadas, visto que: a) não houve demonstração cabal pelo
agravante de impossibilidade de arcar com as custas processuais;
b) independentemente do valor do preparo recursal, o recolhimento pretérito
pelo agravante de custas processuais demonstra, a princípio, a sua
capacidade de arcar com os valores necessários para alcançar a segunda
instância, especialmente porque não se trata de duplo grau obrigatório, isto é,
a apelação em apreço é fruto da mera vontade do agravante e não de
determinação legal; c) a assistência por advogados particulares sequer foi
utilizada como fundamento para o indeferimento do benefício pleiteado pelo
agravante; e d) não há se falar em violação ao acesso à justiça, ao devido
processo legal ou ao duplo grau de jurisdição, visto que ausentes os
requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça, de rigor o seu
indeferimento, sob pena de desvirtuamento do benefício legal.
Deixo de fixar honorários advocatícios recursais,
pois ausente o pressuposto de aplicação do art. 85, § 11, do CPC, vez que a
r. decisão guerreada não arbitrou verba honorária.
Por derradeiro, considero prequestionada toda
matéria infraconstitucional e constitucional invocada, observando o pacífico
entendimento do Colendo STJ de que “é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida”. Além disso,
esclareço também que eventuais recursos de “embargos declaratórios, mesmo
para fins de prequestionamento, só são admissíveis se a decisão embargada estiver
eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa espécie recursal” (STJ,
EDcl no RMS no 18205/SP, rel. Min. FELIX FISCHER, julgado em 18.04.2006).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 0002856-24.2015.8.26.0191/50001 -Voto no 8.986
12
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
CARLOS VON ADAMEK
Relator